Tribunal: TJBA
Processo: 8033398-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033398-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROSEMEIRE DE JESUS LOPES registrado(a) civilmente como ROSEMEIRE DE JESUS LOPES Advogado(s): AGRAVADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário da agravante, decorrentes de empréstimo consignado cuja contratação é por ela negada. Sustenta-se a ocorrência de fraude, com apresentação de extratos de descontos, boletim de ocorrência, cópias dos contratos impugnados e comprovantes de transferência para contas de instituição financeira do mesmo grupo econômico do banco agravado. O pedido liminar visa à imediata suspensão dos descontos e à abstenção de inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em caso de alegação de fraude em contratação de empréstimo consignado; (ii) definir se é cabível a imposição de multa diária para assegurar o cumprimento da medida liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A negativa de contratação de empréstimo consignado pela parte agravante transfere à instituição financeira o ônus de demonstrar a existência e validade do contrato, conforme o disposto no art. 6º, VIII, do CDC e o entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ. 5. A parte agravante apresentou elementos que indicam a plausibilidade de suas alegações, como boletim de ocorrência, extratos de descontos e impugnação das assinaturas dos contratos supostamente firmados, sendo necessária a produção de prova pericial. 6. O perigo da demora decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário afetado pelos descontos, o que pode comprometer a subsistência da agravante. 7. Não se verifica perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso constatada a regularidade do contrato, é possível a retomada dos descontos e eventual compensação dos valores. 8. Determinada a suspensão dos descontos bem como a abstenção da inclusão dos dados da requerente em cadastros de proteção ao crédito até ulterior deliberação. 9. Embargos de Declaração opostos nos presentes autos declarados prejudicados. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência pode ser concedida em casos de alegada fraude em contrato de empréstimo consignado quando presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte consumidora. 2. Em caso de impugnação da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira demonstrar sua autenticidade por meio de prova pericial. 3. A suspensão de descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar é medida adequada para evitar prejuízo à subsistência da parte autora enquanto pendente a instrução processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I; 300 e § 3º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; TJ-BA, AI 8001160-40.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 08.07.2022; TJ-BA, AI 8024819-78.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 19.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8033398-10.2025.8.05.0000, figurando como Agravante ROSEMEIRE DE JESUS LOPES e como Agravado BANCO C6 CONSIGNADO S/A ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INSTRUMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA